Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710784-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TEREZA MARIA MARTINIANO MOTA, TEREZA VIRGINA LISBOA, TEREZINHA ALVES DE PAIVA COSTA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES, TEREZINHA DA COSTA FERREIRA ALMEIDA, TEREZINHA DA COSTA TAVARES, TEREZINHA DE JESUS LEITE, TERESINHA GERMANA DE SOUSA, TEREZINHA GONCALVES SANTOS, TEREZINHA LINHARES RIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tereza Maria Martiniano Mota e Outros (ID no 42196798) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 41863233). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO